Tribunal: TJDFT
Processo: 0754545-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA DE MUNICÍPIO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 48.000,00, a título de danos morais em razão de ter sido surpreendido por ação de execução fiscal, com inscrição na Dívida Ativa do Município da Cidade Ocidental, CDA no 20210004249/977348. Alegou que celebrou com a ré pré-contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em 16/03/2016. Sustentou que o referido contrato fora rescindido em 14/06/2018, por sentença proferida nos autos no 0715045-56.2018.8.07.0016, que tramitou perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, com a transferência de todos os encargos do imóvel para ré. Afirmou que a ré não cumpriu as determinações judiciais, acarretando o lançamento e cobrança indevida do IPTU em seu nome. Argumentou que suportou ofensa moral em razão da inscrição de seu nome na dívida ativa do município.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 4643167 e 46431673). Foram ofertadas contrarrazões (ID 446431678).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não é proprietária do imóvel e não teria que realizar alteração cadastral em repartições públicas. Afirma que quando do distrato contratual judicial não foi fixada a obrigação da recorrente em efetuar os trâmites para alteração do dever do pagamento de impostos, acrescentando que cabe ao comprador a responsabilidade sobres os encargos do imóvel, nos termos da cláusula treze do contrato celebrado pelas partes. Argumenta que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável e que o recorrido não suportou ofensa moral. Sustenta que o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que a parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre estas. O autor comprovou que firmou com a recorrente pré-contrato de promessa de compra e venda de imóvel (ID 46431496, pág. 12), no qual não consta proprietário diverso da recorrente. Com o distrato judicial do contrato de compra e venda, consequentemente o título de propriedade do bem retorna ao status quo ante, não havendo o que se falar em necessidade de que a sentença descreva à empresa todas as obrigações cabíveis e inerentes ao titular do bem. Cabe ao proprietário realizar a alteração cadastral do imóvel junto aos órgãos públicos, sobretudo para fins de tributação. Comprovado, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito ou em dívida ativa configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.